Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS (TCB) CESSÃO. CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CEAJUR. ATUAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO DA CESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

1. A cessão é um instituto que consiste no afastamento temporário do servidor ou empregado público para prestar suas atividades em outro órgão ou entidade, quando presente o interesse público.

2. A Gratificação de Atividade Judiciária foi instituída pela Lei Distrital no 2.797/2001 e foi conferida aos servidores lotados no Gabinete do Governador e em exercício no extinto Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.797/2001, art. 20).

3. A Gratificação de Atividade Judiciária somente é devida no caso de o servidor/empregado público cedido exercer suas atividades no Centro de Assistência Judiciária do DF (CEAJUR)/Defensoria Pública do DF.

4. A Lei no 8.112/90, aplicada subsidiariamente à época da cessão (Lei Distrital no 197/91, art. 5o), dispõe que as gratificações e os adicionais se incorporam ao vencimento ou provento somente nos casos e condições indicados em lei (Lei no 8.112/90, art. 49, § 2o).

5. Diante da ausência de previsão legal, a incorporação da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) após a extinção da cessão violaria o princípio da legalidade.

6. Recurso conhecido e não provido.